Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-56.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO DE NOVO PERCENTUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese do Tema 952, segundo a qual o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
2. No contrato celebrado entre as partes, apesar de restar previsto o reajuste por faixa etária, não foram evidenciados os critérios a serem utilizados e nem os novos parâmetros aplicados, cabendo à ré a produção de provas sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do referido percentual de reajuste.
3. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que os percentuais estavam previstos no contrato e ainda que estão de acordo com as normas regulamentadoras do tema, as alegações sobre a adequação do reajuste às autorizações do ANS se mostram insuficientes para comprovar validade dos reajustes previstos em função da faixa etária, evidenciando sua abusividade declarada em sentença.
4. A apuração do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.